Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO VIA RECURSOS PRÓPRIOS DOS ADQUIRENTES E FINANCIAMENTO. PARCELAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DOS ADQUIRENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERIODICIDADE MENSAL. REGULAÇÃO ÍRRITA. CONTRATO COM PRAZO DE DURAÇÃO INFERIOR A 36 (TRINTA E SEIS) MESES. REGULAÇÃO LEGAL (LEI No 10.931/2004, ART. 46). INCIDÊNCIA A NEGÓCIO DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS ENTABULADO ENTRE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E OS DESTINATÁRIOS FINAIS DA UNIDADE NEGOCIADA. PREVISÃO LITERAL. CONDIÇÃO TEMPORAL. CONSTRUÇÃO CONTRATUAL DESTINADA À REALIZAÇÃO. POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL, CELEBRAÇÃO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA E LIQUIDAÇÃO DA PARTE DO PREÇO REALIZADO VIA FINANCIAMENTO. CRIAÇÃO VOLVIDA A CONTORNAR A VEDAÇÃO DE CORREÇÃO MENSAL. DISPOSIÇÃO ABUSIVA E ILEGAL. AFIRMAÇÃO IMPERATIVA. INDÉBITO DECORRENTE DA CORREÇÃO MENSAL DAS PARCELAS CONTRATADAS. APURAÇÃO. REPETIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. MONTANTE. APURAÇÃO INCONTROVERSA. APELO. PRELIMINARES. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONSTRUTORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUBSISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS (CDC, ARTS. 2o E 3o). ELISÃO COM BASE NO VALOR DO NEGÓCIO OU EM RAZÃO DO CONTRATO TER SIDO OBJETO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO. CONDIÇÕES LEGALMENTE INEXISTENTES. VÍNCULO ENTRE AS FORNECEDORAS DO IMÓVEL E OS ADQUIRENTES. APLICAÇÃO DO ESTATUTO CONSUMERISTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESOLUÇÃO AUSENTE. ALEGAÇÃO DISSONANTE DA REALIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. CONTRAPOSIÇÃO A FATO NOVO VENTILADO NA PEÇA CONTESTATÓRIA. ENQUADRAMENTO. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO REFORMATÓRIO SUBSIDIÁRIO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO PREÇO COBRADO EM EXCESSO. DISPOSITIVO SENTENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR SIMPLES. SUCUMBÊNCIA DA PARTE APELANTE. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OBSCURIDADES E OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o).
2. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou de falta de elemento essencial da decisão, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.